Tribunal: TJMT
Processo: 1019826-17.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019826-17.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROGER BARROS VERAS - CPF: 037.152.761-93 (VÍTIMA), JOSE ANTONIO ROSADO - CPF: 020.796.501-30 (RECORRENTE), ELINE ALEXANDRE CHAGAS - CPF: 005.259.962-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO RECORRENTE QUE COMETEU O DELITO APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO
– INCONSISTÊNCIA
DA PRETENSÃO
–
PROVA MATERIAL DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
POSTULADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – MOTIVO FÚTIL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE INDÍCIOS SOBRE A PERTINÊNCIA DA REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA QUE QUALIFICA O DELITO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI –
DECISUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença de pronúncia do recorrente, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados: na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o
decisum
retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando dizer que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença. Além disso, a exclusão de qualificadora do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes, impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
José Antônio Rosado
, contra a decisão prolatada nos autos da Ação Penal n. 995-19.2017.811.0007 (código 150174), pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, na qual foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II do Código Penal), determinando que ele seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri daquela unidade judiciária.

O recorrente, forte nas razões recursais constantes no ID 58005482, postula sua despronúncia, ao argumento de que o crime foi, na verdade, praticado após injusta provocação da vítima, estando ausentes, ademais, os indícios da qualificadora do motivo fútil
.

O Ministério Público, com base nas contrarrazões recursais que se encontram junto ao ID 64804961, pleiteia o desprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação, exteriorizado no ID 72966468, o juízo de primeiro grau manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 68553488, manifesta-se pelo não provimento do vertente recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, acostada no ID 58004458, narra os fatos desta forma:

[...] No dia 11 de dezembro de 2016, por volta de 17h30min, em um estabelecimento comercial denominado “Lanchonete Quatro Pontes”, localizada na MT—208, no município de Carlinda/MT, termo desta cidade e comarca de Alta Floresta, o denunciado JOSE ANTONIO ROSADO, consciente e dolosamente, imbuído de inequívoco "animus necandi", por motivo fútil (contra legítima defesa de terceiro), ceifou a vida de Roger Barros Veras, mediante golpes de arma branca (canivete).

Segundo emerge do incluso inquérito policial, na indigitada data, o denunciado e a vítima se encontravam em um estabelecimento comercial denominado "Lanchonete Quatro Pontes”, localizada na MT 208, no munícipio de Carlinda/MT. Enquanto permaneciam no referido estabelecimento, o denunciado se desentendeu corn sua esposa Luzia Ribeiro de Chagas Barros, iniciando uma contenda verbal e física contra ela, ocorrendo o crime nesse contexto.

Colhe-se ainda, que a vítima Roger Barros Veras se aproximou do denunciado e de sua esposa, intervindo na discussão (legítima defesa de terceiro), e agrediu o denunciado com um soco em seu rosto, retornando, em seguida, ao local onde estava inicialmente.

Na sequência, o denunciado foi em direção ao ofendido e, com uma arma branca (canivete) que trazia consigo, desferiu golpes contra a vítima.(motivo fútil, ceifou a vida da vítima que agiu em legitima defesa de terceiro).

[
...]

É importante registrar, de proêmio, que a fase da pronúncia não traduz um juízo de certeza da acusação, fazendo-se desnecessário que se proceda ao exame aprofundado das provas, mas apenas e tão somente a análise da existência dos pressupostos de admissibilidade, consistentes na comprovação da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, por força da aplicação do princípio
in dubio pro societate
.

No caso em apreciação, infere-se que a materialidade do crime narrado na denúncia está comprovada pelos seguintes documentos: do boletim de ocorrência (ID 58004459 – p. 4/6); exame de necrópsia (ID 58004460 – p.2/7 e ID 58004461 – p. 1/3); relatório de investigação (ID 58004470 – p. 1/4 58004471 – p. 3/6 e ID 58004472 – p 1-2); bem como pelas provas orais produzidas durante a instrução até aqui realizada.

Por outro lado, no que diz respeito à autoria delitiva, há indícios suficientes de que o recorrente praticou o crime doloso contra a vida narrado na denúncia, eis que as testemunhas ouvidas em juízo foram firmes e coerentes ao expor como os fatos aconteceram.

Nesse desiderato, a testemunha Daiana Gonçalves da Silva, em juízo (ID 58005484), narrou que estava na lanchonete com amigos, que viu o momento em que o recorrente e sua mulher iniciaram uma discussão; destacando, outrossim, que o insurgente grudou no cabelo dela, momento em que algumas pessoas tentaram separar a briga, inclusive a vítima, que também interveio na confusão, pois deu um soco no pronunciado, a fim de fazê-lo parar de bater na mulher;

a referida testemunha alegou, ainda, que logo depois José foi até a vítima e deu-lhe dois golpes na barriga, que inicialmente achou que era murro; afirmando, também, que ambos – a vítima e o pronunciado – não tinham desavenças anteriores.

No mesmo sentido, a testemunha Maria Aparecida da Silva, ouvida em juízo (ID 58005484), narrou que é sogra da vítima e que estava no local no momento do crime; que o recorrente iniciou uma discussão com sua mulher, razão pela qual várias pessoas intervieram para separar a briga, inclusive a vítima; a aludida testemunha relatou, ainda, que passado algum tempo o insurgente foi em direção à vítima e deu os golpes de canivete, que em um primeiro momento ela pensou que fosse um soco, pois não conseguiu ver o canivete na mão do pronunciado; afirmando, também, que seu genro morreu de graça, pois se tivesse deixado a briga de lado, estaria vivo.

Por sua vez, a testemunha
Alex da Silva Miranda
, ao ser ouvido em juízo
(ID 58005484)
,
contou que era amigo da vítima; que estava na lanchonete quando o recorrente iniciou a discussão com sua mulher e a vítima ao interferir na briga deu um soco nele; ressaltando, ainda, que depois de retornar para a mesa onde estavam, a vítima disse à testemunha que iria matar o insurgente e pegou uma garrafa de
vodka
; a citada testemunha, contou, também, que pediu à vítima para que ficasse quieto; e, logo em seguida, o pronunciado

chegou e desferiu os dois golpes em Róger.

Por conseguinte,

é imperativo registrar que não se sustenta o pedido deduzido pelo recorrente objetivando a exclusão da qualificadora de motivo fútil, porque o afastamento das qualificadoras, nos crimes de homicídio, de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, apenas é cabível nos casos em que as referidas majorantes forem manifestamente improcedentes, situação, essa, que, não restou demonstrada nestes autos, motivo pelo qual não se pode falar em exclusão da aludida qualificadora.

Além do mais, no caso em comento é inviável a exclusão da qualificadora, como pretende o recorrente, eis que os indícios da presença dessa causa de aumento de pena ficaram evidenciados pelo
modus operandi
supostamente adotado por ele para praticar o ilícito narrado na exordial acusatória, uma vez que teria atacado a vítima, logo após esta ter separado a briga entre aquele e sua mulher, a fim de evitar que continuasse a agredi-la injustamente.

Aliás, em relação ao assunto, esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO (TRIPLO). CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM LTA VELOCIDADE (RACHA) E SOB O EFEITO DE ÁLCOOL. DOLO EVENTUAL. DESCARACTERIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.

RESTABELECIMENTO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA CONDUTA DOLOSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DO ART. 308, § 2º, DO CTB COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.971/2014. QUESTÃO QUE DEVE SER SUSCITADA PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI, PORQUANTO IMBRICADA COM A TESE DE INEXISTÊNCIA DE DOLO EVENTUAL. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. DESNECESSIDADE. QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM QUE NÃO É MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. Ao Juiz de origem cabe analisar apenas as dúvidas pertinentes à própria admissibilidade da acusação.

As incertezas existentes sobre o mérito propriamente dito devem ser encaminhadas ao Júri, por ser este o Juiz natural da causa. É esse o contexto em que se revela o brocardo in dubio pro societate. 2. A existência de dúvida razoável acerca da ocorrência de disputa automobilística, denominada "racha", em alta velocidade e após aparente

ingestão de bebidas alcoólicas

autoriza

a prolação de decisão

de

pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise não só do

contexto fático em que ocorreu o fato, mas também o exame acerca da existência de dolo ou culpa, uma vez que o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri. Precedentes. 3. A incidência do art. 308, § 2º, do CTB, na redação da Lei 12.971/2014, que se refere ao crime de disputa automobilística não autorizada, somente é possível se comprovado que as circunstâncias demonstram que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo. Havendo, em princípio, dolo eventual, a questão somente poderá ser aferida pelo órgão competente, qual seja, o Tribunal do Júri, considerando a fase em que se encontra o processo, em que vige o princípio in dubio pro societate. 4. Apreciadas todas as teses suscitadas pela defesa em seu recurso em sentido estrito, é desnecessário o retorno dos autos ao Tribunal a quo. 5.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença. Precedentes
.
6. Agravo regimental desprovido.
(STJ AgRg no REsp 1320344/DF - Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).
Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. DESCABIMENTO. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES.
EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. PRETENSÃO RECURSAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Analisar se as qualificadoras mantidas pelo Tribunal de origem são ou não manifestamente improcedentes ou descabidas, implica, necessariamente, detida análise de todo o substrato fático dos autos, procedimento este incabível na via dos recursos excepcionais, a teor da Súmula 7/STJ. 2.
Somente se admite a exclusão das qualificadoras, na sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, o que, na espécie, de acordo com a moldura fática delineada no aresto, não se permite concluir.
3. É inviável a pretensão de concessão de habeas corpus de ofício com intuito de superar, por via transversa, óbice reconhecido na admissibilidade do recurso interposto. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.
(STJ AgRg no AREsp 1022075/PR - Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma - julgado em 01/06/2017 - DJe 13/06/2017).
Destacamos

Acerca da temática não se pode olvidar, também, que a sua reiterada abordagem levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação:
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

É imperativo acentuar, além disso, que a alegação do recorrente segundo a qual não deveria ter sido pronunciado, pois teria cometido o crime por violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima, não merece acolhimento como fundamento para a sua despronúncia, tendo em vista esse argumento deve ser apresentado pela defesa durante os debates perante o Conselho de Sentença.

Por conseguinte, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme já dito anteriormente, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação daquele édito judicial e a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime narrado na denúncia, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso do processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5º, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

Isso porque, está clarividente que os argumentos apresentados pelo recorrente não merecem prosperar, pois ele confirmou a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, razão pela qual não há fundamento jurídico idôneo para postular sua despronúncia. E, como asseverado linhas volvidas, não é possível a exclusão de circunstância qualificadora em sede de decisão de pronúncia quando existir pertinência entre as provas dos autos e a qualificadora, porquanto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Por derradeiro, é importante acentuar, que o recorrente terá oportunidade de produzir provas no Plenário do Júri, momento em que poderão ser plenamente dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da ocorrência da qualificadora descrita na pronúncia.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
José Antônio Rosado
, que deve ser submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de Alta Floresta, pela prática do crime de homicídio qualificado, determinando, por consequência, o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021